Tribunal: TJDFT
Processo: 0724432-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DE OBJETO EM RAZÃO DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 1.012, § 1o, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA QUE CONFIRMA TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em suas razões recursais, a suplicante sustenta que o efeito suspensivo da apelação interposta pelo Distrito Federal impediria a eficácia da decisão proferida no agravo de instrumento.
2. Ocorre que, no caso, não há que se falar em efeito suspensivo do apelo, porquanto o art. 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil enuncia que começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que confirma tutela provisória.
3. Ressalta-se que, no caso sub examine, a sentença julgou procedente o pedido inicial e, portanto, confirmou a tutela provisória concedida no agravo de instrumento. Assim, tal sentença começa a produzir efeitos imediatamente após sua publicação, porquanto não dotada de efeito suspensivo.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.